Tribunal: TJMT
Processo: 1016255-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016255-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (AGRAVANTE), EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO - CPF: 111.004.861-00 (AGRAVANTE), ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA - CNPJ: 06.212.664/0001-09 (AGRAVADO), RAFAEL BULAU - CPF: 954.376.731-91 (AGRAVADO), PRONORTE COLONIZACAO LTDA - CNPJ: 92.922.343/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPASTORIL TIARAJU SA - CNPJ: 15.363.963/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONORA CARMEN DE PAULA XAVIER (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE PAULA XAVIER - CPF: 882.040.819-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO - CPF: 618.463.929-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA ECOFARM LTDA - CNPJ: 71.821.193/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON ANGELLO - CPF: 219.855.702-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI GIONGO - CPF: 870.412.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), RONIE JACIR THOMAZI - CPF: 567.140.841-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AVERBAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Considerando a sentença superveniente proferida na demanda originária, resta prejudicada a análise do recurso ante a perda do objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTÔNIO DOS SANTOS BERALDO E OUTROS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara e Comodoro que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1002854-57.2022.8.11.0046, movida em face de ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA E OUTROS, indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de que fosse determinado ao oficial registrador da Comarca de Comodoro que procedesse ao registro das antigas matrículas 8.450 e 8.451, oficiando ao CRI de Pontes e Lacerda sobre o novo registro.

Em breve síntese, os agravantes sustentam que a tutela de urgência pretendida na origem, visa, acima de tudo, dar concretude ao sistema registral brasileiro (especialmente ao princípio da continuidade registral), na medida em que duas matrículas originariamente de Pontes e Lacerda (8.450 e 8.451), tiveram suas circunscrições alteradas, e, nesse sentido, alterada, também deveria estar perante a Serventia Extrajudicial, pois passaram a pertencer ao Município de Nova Lacerda/MT, que pertence à circunscrição imobiliária de Comodoro-MT.

Asseveram que o INTERMAT – Instituto de Terras de Mato Grosso, emitiu certidão de localização, indicando que as matrículas 8.450 e 8.451, pertencem ao Município de Nova Lacerda, pertencendo, portanto, a circunscrição imobiliária de Comodoro.

Defendem que as matrículas 2070 e 2071 (de propriedade da Pronorte) diferem das matrículas 8.450 e 8.451 (de propriedade dos Agravantes), não havendo motivos plausíveis para se negar a realização da transferência dessas últimas matrículas, para o RGI de Comodoro.

Alegam que, diante das conclusões das provas técnicas levadas a cabo, pelo perito judicial, e pelo
amicus curiae
(registrador), no sentido que as matrículas percentes a empresa Pronorte (2.070 e 2.071) não coincidem com o local indicado na ação proposta por aquela empresa, ou seja, sendo deslocadas do local indicado pelos Agravantes, como o de localização de seus títulos, não há razão para não se concluir que haverá sobreposição de matrículas na Comarca de Comodoro.

Ao final, pugnam pela antecipação da tutela recursal para que determinado ao Oficial Registrador da Comarca de Comodoro/MT que se proceda ao registro das antigas matrículas 8.450 e 8.451, oriundas do CRI de Pontes e Lacerda em sua Comarca, qual seja, a de Comodoro/MT. No mérito, requerem a confirmação da tutela recursal.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar indeferida no Id. 177309650.

Contrarrazões apresentadas no Id. 181684172, pelo desprovimento do recurso.

Em consulta aos autos de origem constatei a prolação de sentença que extinguiu o feito sem a resolução do mérito no Id. n.o 131883647.

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Suscito de ofício, Preliminar de Perda do Objeto.

Conforme relatado,
houve no Id. n.o 131883647 dos autos de origem a prolação da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito pelo Juízo
a quo
.

É cediço que, proferida decisão final no processo principal, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do agravo de instrumento em que se discutia decisão interlocutória, por deixar de existir utilidade a este recurso.

Nesse sentido a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, que aduzem o quanto segue:

“
Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em conseqüência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado
(JSTJ, 53/223).” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 7a ed., São Paulo, 2003, p. 853)

Não obstante a isso, todas as matérias suscitadas e discutidas no processo poderão ser objeto de apreciação pela instância
ad quem
em sede de eventual recurso de apelação. Entendimento contrário, aliás, acarretaria a dupla manifestação deste Tribunal sobre o mesmo tema.

Este é o entendimento do e. STJ,
in verbis
:

"ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO ARGÜIÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE SENTENÇA DE MÉRITO. AGRAVO PREJUDICADO
. VIOLAÇÃO DO ART. 475, I, DO CPC: NECESSIDADE DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. (...)
Prolatada sentença de mérito, resta prejudicado o agravo interposto da decisão que concede a antecipação de tutela.
Recurso desprovido.” (REsp 627.868/MG, Relator o Ministro José Arnaldo da Fonseca, DJ 07-11-05, p. 343)

(grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL.
TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 557 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR RESPALDADA EM JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL A QUE
PERTENCE. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA. 1. A aplicação do artigo 557, do CPC, supõe que o julgador, ao isoladamente negar seguimento ao recurso ou dar-lhe provimento, confira à parte prestação jurisdicional equivalente a que seria concedida acaso o processo fossejulgado pelo órgão colegiado. (...) 4. ‘In casu’, o acórdão hostilizado denota a perfeita aplicação do art. 557 do CPC, posto que
a prolação de sentença de mérito na ação originária revela a superveniente perda de objeto do recurso utilizado contra o deferimento ou indeferimento da tutela antecipada ‘initio litis’.
Precedentes: RESP 702.105/SC, DJ de 1o-9-2005; AgRg no RESP 526.309/PR, DJ 04-4-2005 e RESP 673.291/CE, DJ 21-3-2005. 5. (...)”. (STJ, AgRg no REsp 857173/RS - Agravo Regimental no Recurso Especial 2006/0119416-6, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 11-3-2008) (grifo nosso)

Por diversas vezes já decidiu este Tribunal neste sentido, conforme demonstram os julgados a seguir:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - SEGUIMENTO NEGADO
- AÇÃO CAUTELAR INOMINADA -
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DE OBJETO DO RECURSO DE AGRAVO

- ORIENTAÇÃO DO STJ
- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO PREJUDICADO.
Segundo a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considera-se prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu antecipação de tutela, com a prolação de sentença na ação principal.
” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, RAC no 70.158/2011, Rel. Desa. Maria Erotides K. Baranjak, j. em 22.11.2011
) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - PERDA DO OBJETO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Fica prejudicado, por perda de objeto, o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória se, na época do seu julgamento, pelo Tribunal ad quem, já tenha sido proferida sentença de mérito no processo em primeira instância.
” (TJ-MT, 4a Câmara Cível, RAC no 108.951/2007, Rel. Dr. Sebastião Barbosa Farias, j. em 17.12.2007) (grifo nosso)

Dessa forma, o presente recurso perdeu o objeto em razão da sentença superveniente proferida na demanda originária.

Dispositivo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento,
em razão do seu objeto restar prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023